Tribunal: CARF
Processo: 13604.720224/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13604.720224/2016-50
ACÓRDÃO
2302-004.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELZA ALICE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO.
A autuação limita-se à pensão alimentícia decorrente de percentual sobre
o 13o salário do alimentante, recebida pela alimentada. Todo valor pago à
alimentada
em
dinheiro
constitui
rendimento
tributável,
independentemente da base de cálculo do pagamento. A condição de
moléstia grave do filho não afasta a tributação dos rendimentos percebidos
pela recorrente, por se tratar de isenção personalíssima.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13604.720224/2016-50
2

RELATÓRIO
Trata-se de a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao exercício 2015, ano-calendário de 2014, decorrente da constatação de Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Pensão Alimentícia – no valor de R$ 3.808,05.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 49/80), que deve ser reconhecida a isenção 33,33%
correspondente à R$ 23.915,90 (vinte e três mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos)
que pertencem ao Rodrigo Lucio Bottecchia, portador de moléstia grave, (alienação mental, desde
o nascimento). Junta, para tanto, laudos periciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
A controvérsia cinge-se à exigência de imposto de renda pessoa física decorrente da
omissão de rendimentos referentes à pensão alimentícia incidente sobre o décimo terceiro salário
do alimentante, no valor de R$ 3.808,05.
A recorrente sustenta que tal valor não lhe pertence integralmente, afirmando que
parte dos rendimentos recebidos seria destinada ao filho Rodrigo Lucio Bottecchia, portador de
moléstia grave (alienação mental), razão pela qual pleiteia o reconhecimento de isenção
correspondente a 33,33%, no montante de R$ 23.915,90, juntando laudos periciais.
Inicialmente, cumpre delimitar o objeto do lançamento, uma vez que a autuação
não abrange a totalidade dos valores recebidos a título de pensão alimentícia no ano-calendário,
tampouco discute eventual tributação de rendimentos atribuíveis ao filho da recorrente.
O lançamento refere-se exclusivamente à pensão alimentícia incidente sobre o
décimo terceiro salário do alimentante, no valor de R$ 3.808,05, quantia esta efetivamente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13604.720224/2016-50
3
recebida pela recorrente e por ela declarada na DIRPF como rendimento sujeito à tributação
exclusiva, conforme se verifica dos autos.
Ademais, não prospera a alegação de que 33,33% dos valores recebidos
corresponderiam ao filho Rodrigo. Os documentos judiciais juntados ao processo demonstram, de
forma inequívoca, que o acordo homologado fixou percentuais distintos e determinados,
atribuindo 20% dos rendimentos do alimentante à recorrente e 10% ao filho, inexistindo qualquer
previsão de rateio na proporção indicada pela interessada. A recorrente não esclarece, tampouco
comprova, a origem do percentual de 33,33% por ela invocado.
Ainda que comprovada a condição de moléstia grave do filho, tal circunstância não
tem o condão de afastar a tributação dos rendimentos percebidos pela recorrente. A isenção
prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 é de natureza pessoal e alcança exclusivamente
os rendimentos auferidos pelo próprio portador da moléstia grave, não sendo extensível a
terceiros, ainda que responsáveis legais ou beneficiários indiretos.
No caso concreto, o lançamento recai sobre valores recebidos pela própria
recorrente, a título de pensão alimentícia que lhe foi destinada (conforme mencionado pela
decisão de piso e-fls. 5/6 do dossiê fiscal no 10100.004232/0116-93), não havendo nos autos
qualquer comprovação de que o montante autuado tenha sido pago, creditado ou disponibilizado
ao filho, nem tampouco declarado em nome deste.
Ressalte-se, ainda, que a circunstância de a pensão alimentícia ter como base de
cálculo o décimo terceiro salário do alimentante não altera sua natureza jurídica. Trata-se de
rendimento novo, recebido em dinheiro pela alimentada, sujeito à tributação na sua declaração de
ajuste anual, nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores. Conforme mencionado
pela DRJ, todo valor pago à alimentada a título de pensão alimentícia constitui rendimento
tributável, independentemente de a origem do pagamento estar vinculada ao salário mensal ou
ao décimo terceiro salário do alimentante.
Dessa forma, verifica-se que o lançamento foi corretamente constituído. A alegação
recursal, além de não guardar relação direta com o objeto da autuação, carece de fundamento
jurídico e documental apto a afastar a exigência fiscal.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 86
DF CARF MF
Original